Tribunal: TJMT
Processo: 1015306-09.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015306-09.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), EDINA RIBEIRO FRAGASSO - CPF: 858.504.389-04 (EMBARGANTE), ELISANGELA BORGES ALONSO - CPF: 203.234.248-05 (EMBARGADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por EDINA RIBEIRO FRAGASSO em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1015306-09.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE” de n. 1001318-10.2022.8.11.0014 onde litiga com ELISANGELA BORGES ALONSO perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 184245692 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 184477696 que em voto alongado, técnico e muito bem fundamentado relatado pelo Des. Sebastião de morares filho, o qual foi referendado pelo colegiado, o TJ/MT houve por julgar desprovido o recurso aviado pelos Autores/Embargados – por entender que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL havia autorizado a reintegração de posse bem como o marco temporal em relação ao tempo de posse deveria ser computado a partir do momento em que o tribunal referendou a sentença de primeiro grau dando como improcedente os pedido de usucapião;

Afirma que o relator baseou seu voto em duas reclamações constitucionais que foram propostas no STF de relatoria do Ministro Luis Roberto Barroso. RCL Nº 60.528 e RCL nº 57.678. A RCL 60.528 se quer pode ser considerada em razão de que fora negado seguimento, desta forma, não pode servir de parâmetro para dizer se o STF determinou ou não reintegração de pose. Já a RCL 57.678, foi julgado improcedente, tão somente em relação a ADPF 828, deste acordão foi proposto recurso pela defensoria pública, onde foi negado provimento. A própria decisão do Ministro daquela suprema corte, deixou claro que o STF não estava chancelando o acerto ou desacerto da decisão de reintegração de posse, pois esta deveria ser analisada pelas vias próprias. Desta forma, não restam dúvidas que as decisões do STF não podem e não devem servir como apoio para o não provimento deste recurso, cabendo a este tribunal a verdadeira analise em sua gênese;

Aduz que o segundo ponto destacado no voto do relator é em relação a paralela ação de usucapião, a posse dos agravantes é posse velha comprovadamente, comprovação em mais de 10 documentos. A controvérsia talvez seja, se ao buscar como base para fins de computar o marco temporal, o dia em que o tribunal reconheceu a posse dos agravantes como detenção, é acertada ou não. Não pode nesta ação possessória, que existe requisitos e processamento distintos da ação de usucapião, ter condão de apagar a posse real dos agravantes, independente se justa ou injusta;

Sustenta que a decisão do juízo de piso deve ser cassada, uma vez que a certidão do oficial de justiça constatou a existência de 75 (setenta e cinco) famílias, sendo que somente 24 (vinte e quatro) perderam a ação de usucapião e posteriormente viraram réus na ação possessória. Veja excelência que mais de 50 (cinquenta) famílias, que não participaram da ação de usucapião e mesmo assim, iram pagar na mesma moeda. Essas 50 famílias têm comprovadamente posse velha, basta analisar os documentos trazidos nas contrarrazões, ou até mesmo o próprio auto de inspeção judicial.

Argumenta que o acórdão combatido deve ser cassado uma vez que deve ser retirada do marco temporal e do cumprimento da reintegração de posse as pessoas que não ingressaram com ação de usucapião;

Requer manifestação sobre as omissões, contradições e erro material, especialmente no que tange ao Julgamento da RCL 57.678 e 60.528, e também em relação à paralela ação petitória de usucapião que diverge totalmente da ação possessória eis que ambas detém processamento e requisitos distintos, e ainda que seja ignorado a posse real dos embargantes, e permaneça o entendimento em relação a paralela ação de usucapião, o acórdão deve ser modificado, uma vez que houve erro material, pois deveria a decisão de piso atingir tão somente aqueles que perderam ação de usucapião;

Prequestiona a matéria em relação aos artigos 560 a 566, 565, 561 incisos I a IV CPC, 566 e 558 parágrafo único, ainda o 337, IX do CPC de 2015.

Contrarrazões sob ID. 185226167.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Como dizem por ai, dito popular: “Não ponha a carroça na frente dos bois".

Embora não seja viável que um órgão jurisdicional de hierarquia superior dite ao juízo de primeiro grau como deve decidir as demandas que lá se encontram em curso, é certo que, havendo recurso, o que for decidido pelo órgão colegiado deve ser acatado e rigorosamente cumprido na esfera inferior, sob pena de sublevar a própria atividade jurisdicional, com afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição,
entretanto, cumpre informar a parte embargante que inexiste decisão hierarquicamente superior determinando qualquer tipo de acatamento nestes autos.

Nem se diga que a postura do relator no precedente citado, teria o condão de vincular este relator que apreciou o mérito do apelo, devendo o processo ser analisado de acordo com cada em concreto, motivo pelo qual não há razoabilidade alguma em suscitar-se omissão a tal respeito.

Outrossim, como bem salientou a eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO quando proferiu seu voto em sede do Recurso de Agravo de Instrumento número 92.365/2014, julgado na data de 30/09/2015: ‘Ora, se a cada invasão a parte for obrigada a ajuizar nova demanda jamais se efetuará a reintegração de posse, visto que, sempre é possível que novos invasores ocupem o local – tal qual como ocorreu na hipótese’.

Neste contexto, qualquer outra pessoa que invada ou esteja naquela área, está em claro e insofismável descumprimento de decisão judicial, primeiro aspecto. Se assim não o fosse, certamente, as demandas possessórias, por conhecimento pessoal, nunca terminariam, a sentença transitado em julgado seria inócua, já que, é comum, ser despejado num dia e retorno no dia subsequente. É o que comumente acontece.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023